Tribunal: STF
Processo: ARE 819392
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade remuneratória. Precedentes. 



    Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que o cargo no qual os recorrentes se aposentaram não corresponde, após as alterações legislativas, ao paradigma apontado na inicial e de que as mudanças legais não trouxeram diminuição no valor de seus proventos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e rever os fatos e provas constates dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.